Tribunal: TJBA
Processo: 8004014-34.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004014-34.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/BA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AUTUADOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. PREJUDICADO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/BA e por JULIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA contra sentença que apreciou pedido de anulação de auto de infração e indenização por danos morais, decorrentes de multa de trânsito lavrada no Município de Divinópolis/MG. O DETRAN/BA sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é o órgão responsável pela autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/BA possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à anulação de multa de trânsito lavrada por órgão de outro Estado; (ii) estabelecer se é possível apreciar o pedido indenizatório quando reconhecida a ilegitimidade passiva quanto ao pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise documental comprova que o auto de infração foi lavrado pelo DETRAN/MG, titular do crédito sancionatório e competente para sua exigência.

A competência administrativa para imposição e arrecadação de multas de trânsito pertence ao órgão com circunscrição sobre a via onde ocorreu a infração, nos termos dos arts. 22 e 260 do CTB.

O DETRAN/BA não possui atribuição legal para desconstituir atos administrativos praticados por órgão de outra unidade federativa, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A legitimidade passiva em ações anulatórias de auto de infração recai exclusivamente sobre o órgão autuador, conforme jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A ilegitimidade quanto ao pedido principal impede a análise do pedido de indenização por danos morais, que dele depende, resultando na prejudicialidade do recurso autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva em ação anulatória de multa de trânsito pertence exclusivamente ao órgão responsável pela lavratura do auto de infração. 2. O DETRAN de unidade federativa diversa não pode responder por penalidade aplicada por outro ente, nem desconstituir o respectivo ato administrativo. 3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva quanto ao pedido principal acarreta a prejudicialidade de pedidos indenizatórios dele dependentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 22 e 260; CPC, arts. 485, VI, 85, §11, 1.026, §2º, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.05.2019, DJe 23.05.2019; TRF-4, AG 5022369-21.2018.4.04.0000, Rel. Des. Rogério Favreto, 3ª Turma, j. 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004014-34.2022.8.05.0088
, em que figuram como apelante JULIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA e outros e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator